Tribunal: STF
Processo: RHC 66428
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE NULIDADES DO INQUERITO POLICIAL,
DE INEPCIA DA DENUNCIA, DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
E DE EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. 'WRIT'
DENEGADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
EVENTUAIS FALHAS DO INQUERITO POLICIAL NÃO LEVAM A SUA ANULAÇÃO,
POIS NÃO PASSAVA DE MEROS ELEMENTOS INFORMATIVOS, EM QUE SE BASEIA
A DENUNCIA. SE ESTA SE APRESENTA FORMALMENTE PERFEITA, BASEADA NOS
INFORMES OBTIDOS E OS FATOS, COMO DESCRITOS, CARACTERIZAM, EM TESE,
ILICITO PENAL, NÃO HÁ RAZÃO PARA SE LHE DECLARAR A INEPCIA OU PARA
SE TRANCAR A AÇÃO PENAL.
CONSIDERA-SE SUPERADO O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO
DE PRAZO, RESULTANTE DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL PROVOCADO PELA
DEFESA, SE ESTE JA SE ENCERROU.